Tribunal: TJBA
Processo: 8065299-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065299-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSALINA BORGES DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de irregularidade na representação processual. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face do Banco CSF S/A, tendo o juízo de origem determinado a apresentação de procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, em razão de suposta cautela diante de possível litigância abusiva. Diante da não apresentação de novo instrumento procuratório com tal formalidade, o magistrado extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento em irregularidade de representação processual, quando o instrumento de procuração apresentado atende aos requisitos do art. 105 do CPC, mas não contém reconhecimento de firma por autenticidade, exigido pelo juízo de origem com base em suspeita genérica de litigância abusiva.

III. Razões de decidir

3. O art. 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, não havendo exigência legal de reconhecimento de firma. A imposição dessa formalidade somente se justificaria em situações excepcionais, diante de elementos concretos que indiquem dúvida razoável quanto à autenticidade da manifestação de vontade da parte.

4. No caso concreto, não foram apontados indícios específicos de fraude, falsidade documental ou ausência de ciência da parte quanto ao ajuizamento da demanda, tendo a sentença se baseado apenas em suspeita genérica de litigância predatória, circunstância insuficiente para justificar a imposição de formalidade não prevista em lei.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o poder de cautela do magistrado no combate à litigância abusiva não autoriza a recusa de procuração que atenda aos requisitos legais nem a criação de obstáculos formais ao acesso à justiça, sendo vedada a exigência de reconhecimento de firma ou comparecimento pessoal da parte sem demonstração de vício concreto na manifestação de vontade.

6. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1198 do STJ admite a adoção de providências complementares para verificação da autenticidade da manifestação de vontade da parte quando houver indícios de litigância predatória, desde que observadas medidas saneadoras e o contraditório, não sendo admissível a extinção sumária da demanda fundada em presunção abstrata de abusividade.

7. A sentença recorrida também carece de fundamentação adequada, pois não indica elementos concretos capazes de justificar a suspeita de irregularidade na representação processual, em afronta ao art. 489, §1º, do CPC e ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

8. Além disso, a extinção do processo ocorreu sem a prévia adoção de medidas de saneamento previstas nos
arts
. 10, 317 e 321 do CPC, que consagram o princípio da não surpresa e impõem ao magistrado o dever de oportunizar a correção de eventual vício processual antes da extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A exigência de reconhecimento de firma por autenticidade em instrumento de procuração judicial não possui previsão legal e somente se justifica diante de indícios concretos de irregularidade na manifestação de vontade da parte. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito fundada apenas em suspeita genérica de litigância abusiva configura excesso de formalismo e viola o dever de saneamento processual previsto no CPC
.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 10, 105, 317, 321, 485, IV, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.243.445/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma; STJ, Tema Repetitivo nº 1198.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8065299-90.2025.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ROSALINA BORGES DA SILVA SOUZA

e Apelado
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA